Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Eliane de Almeida, cujo objetivo é desconstituir o acórdão prolatado nos autos da Ação de Cobrança 0714884-34.2018.8.07.0020 movida em seu desfavor por Condômino Led Águas Claras Subcondomínio Hotel, que confirmou a sentença de procedência do pedido autoral e de improcedência do pedido reconvencional. Sustenta, em síntese, o cabimento da Rescisória com base no artigo 966, inciso VIII do CPC, aduzindo que o Julgado está fundado em erro de fato. Requer a concessão de gratuidade de justiça e que seja deferido o efeito suspensivo ao feito originário (proc. 0714884-34.2018.8.07.0020). Antes de apreciar o pedido liminar, observa-se que a petição inicial está deficientemente instruída, pois em que pese constar nos autos cópia da r. sentença (id Num. 30382202 – pags. 1/3), falta cópia do inteiro teor do acórdão que apreciou a apelação da ora Requerente e negou-lhe provimento (ID. Num. 30382205 – Págs 1/3) Ora, em que pese confirmado o pronunciamento do Juízo de Primeiro Grau quando do julgamento da apelação, oportuno lembrar, consoante se extrai do artigo 1.008 do CPC, que um dos efeitos do julgamento proferido pelo tribunal é o efeito substitutivo. Ou seja, a sentença passa a ser substituída pelo acórdão que transitou em julgado e é a decisão do tribunal que, se for o caso, virá a ser rescindido. Ocorre que sem que os autos sejam instruídos com o inteiro teor do acórdão rescindendo, falta documento indispensável à propositura da ação, causando entrave inclusive à análise do alegado erro de fato que a Requerente afirma estar fundado o Julgado. Intimo, pois, a parte autora para suprir a falha no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da Inicial, ex vi do artigo 321, parágrafo único do CPC. Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista o disposto nos artigos 98 e 99 § 2o e 3o do CPC/15. I. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator